Tribunal: TJSP
Processo: 1005289-25.2021.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ausência de comprovação de pretensa indisponibilidade financeira a dar azo à gratuidade judicial ou impedir o recolhimento do preparo recursal. Concessão de prazo para providências, sob pena de deserção. Determinações ignoradas. Apelo que não pode ser admitido. RECURSO NÃO CONHECIDO.